Tribunal: STF
Processo: AI 743833
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-17
Data de publicação: 2009-09-17

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Contribuição Sindical Rural. Notificação de lançamento. Publicação de editais. Imprensa oficial. Exigibilidade. Art. 605 da CLT. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto a publicação de editais de notificação do lançamento da contribuição sindical rural, versa sobre matéria infraconstitucional.